Tribunal: CARF
Processo: 10983.909696/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2017 a 31/12/2017
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
OVOS REVENDA. CRÉDITO PRESUMIDO.
O contribuinte faz jus ao credito presumido dos ovos adquiridos e utilizados na sua respectiva produção.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n° 10.637/2003 e 10.833/2003).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO. Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS BOLSA TÉRMICA. O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.909696/2021-10
ACÓRDÃO
3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2017 a 31/12/2017
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da
prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas
ou ressarcimento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
OVOS REVENDA. CRÉDITO PRESUMIDO.
O contribuinte faz jus ao credito presumido dos ovos adquiridos e
utilizados na sua respectiva produção.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos
sobre compras de produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2°
e 3° das Leis n° 10.637/2003 e 10.833/2003).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO. Os créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações
ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em
períodos anteriores.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
2
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis
enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas,
refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre
produtos industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação
do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que
integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do
crédito das contribuições sociais especificamente sobre esses insumos,
quais sejam: i) a importância para a preservação dos produtos, uma vez
que são utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; ii)
seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao
crédito.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER”
MAIS BOLSA TÉRMICA. O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve
um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido
para venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter
classificação fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO
430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui,
nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente
utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo
reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
3
de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la
na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e
artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim,
“CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste
produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição
4202.92.00.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias
segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in
natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal,
deve ser classificada no Capítulo 16.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, tendo sido revertidas, por unanimidade de votos, as glosas relativas a créditos
extemporâneos, créditos presumidos previstos no artigo 55, da Lei no 12.350, 2010, fretes de
exportação e despesas portuárias, locação de uniformes de trabalho, despesas com locação de
empilhadeiras e omissão de receitas financeiras decorrentes de depósito judicial e, por maioria de
votos, revertidas as glosas com crossdocking e pallets; vencida a Conselheira Ana Paula Pedrosa
Giglio que votou por mantê-las. Mantidas, por unanimidade, as demais glosas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira
(Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - PER de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa apurada no 4o trimestre de 2017 no valor de
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
4
R$5.640.803,12 – PER com o Demonstrativo de Crédito no 14112.23556.180518.1.1.18-7302,
cumulado com Declarações de Compensação. Nos termos do Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, o Pedido de
Ressarcimento foi indeferido e, consequentemente, não foram homologadas as compensações
vinculadas ao crédito.
O Despacho Decisório eletrônico baseou-se nas conclusões da Informação Fiscal no
1.375/2022 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB às folhas 07/295, na qual os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil informam que o procedimento fiscal abrangeu a verificação dos créditos
e dos débitos do PIS/Pasep e da Cofins apurados no referido período, tendo sido detectados fatos
que constituem infrações à legislação tributária e que acarretaram a glosa de créditos a descontar
informados na EFD-Contribuições. Assim, ao final dos trabalhos foram apurados saldos devedores
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em todos os meses do trimestre, e o crédito
tributário lançado de ofício é objeto do processo administrativo no 17830.720221/2022-41.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte nos termos das ementas a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/2017 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA. As Autoridades administrativas estão obrigadas à observância
da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciar
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente
editados.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 31/07/2017 a 30/09/2017
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Constatado que os fatos, comprovadamente ocorridos, subsomem-se ao
dispositivo legal que prevê a infração tributária, impõe-se a aplicação da multa
correspondente, independentemente da intenção do agente.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/07/2017 a 30/09/2017
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
5
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGISH
prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2017 a 30/09/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante. No caso dos depósitos judiciais ou
extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente
quando da solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita
financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa
observando-se o regime de competência, sendo irrelevante, no caso desta
contribuição, a efetiva disponibilidade de tal valor.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
6
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM NO MERCADO
INTERNO. DIREITO DE CRÉDITO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO BEM ADQUIRIDO.
Ante a ausência de previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação aos dispêndios com serviço de transporte
(frete) ocorrido na aquisição de bens no mercado interno, o crédito apurado, no
caso, decorre da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de
aquisição do bem. Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a
possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre o gasto com frete deve
ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em
relação aos bens transportados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Cofins informado pelo contribuinte
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. A apuração do crédito
presumido do artigo 56 da Lei no 12.350, de 2010, é vedada pelo seu § 1o quanto
às aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrialize produtos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. CRÉDITO.
INEXISTENTE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não
é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO. GASTOS COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
Gastos com a movimentação portuária (capatazia e estiva) na importação das
mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
7
estarem incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem
como insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
DEVOLUÇÃO DE VENDA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. EXISTENTE.
Somente gera direito ao crédito em relação às Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apuradas por ocasião da saída da mercadoria a devolução de venda
tributada no mercado interno.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2017 a 30/09/2017
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte.
Em sede do Recurso Voluntário a empresa pede a reforma da r. decisão de primeiro
grau que, ao julgar parcialmente a impugnação, reconheceu o direito a reversão das glosas
referentes aos créditos decorrentes da aquisição de ovos (na parte em que estornados os créditos)
e de metionina e de incorreta classificação fiscal dos hambúrgueres vendidos ao McDonald’s e ao
Burger King.
Por questões metodológicas, far-se-á a abordagem por tópicos:
DA GlOSA DO CREDITO PRESUMIDO DA AQUISIÇÃO DOS OVOS.
A glosa está embasada na alegação de que a Recorrente teria registrado,
indevidamente, créditos presumidos na aquisição de ovos comerciais que foram posteriormente
destinados à revenda (e não consumidos como insumo na sua produção).
O procedimento é o seguinte: aquisição de todos os ovos comerciais sob o CFOP
1101 (Compra para industrialização) com registro dos créditos presumidos a que faz jus (alíquota
de 5,55%) e, em caso de eventual revenda dos ovos comerciais, estorno dos créditos presumidos
registrados quando da entrada dos produtos. Ou seja: a Recorrente apenas aproveita os créditos
presumidos relativos aos ovos comerciais que foram empregados na sua produção como insumo,
tal como determina o artigo 8o da Lei 10.925/2004.
os créditos presumidos relativos aos ovos comerciais que foram efetivamente
revendidos não foram aproveitados pela Recorrente; apenas foram aproveitados os créditos
presumidos registrados em relação aos ovos comerciais que foram empregados na produção da
Recorrente.
Diante de todo esse cenário, é de se reconhecer a insubsistência da parcela da glosa
mantida pela DRJ no que se refere à aquisição de ovos comerciais.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
8
DA GLOSA AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 34 da Lei 12.058/2009
(CARNES PARA PREPARAÇÃO DE HAMBURGUERES)
O que pretende o legislador vedar, no caso dos itens 02.01 e 02.02 discutidos nos
presentes autos, é a compra e a posterior venda de bens sob o mesmo código NCM. Não por outro
motivo é vedada, também, a revenda dos bens. A título exemplificativo, o crédito presumido seria
vedado à pessoa jurídica que adquire um corte bovino do quarto dianteiro congelado (02.02 do
NCM) e, após desossa, vende, de forma segregada, o corte básico de acém congelado (02.02 do
NCM).
De forma alguma o crédito presumido seria vedado para a pessoa jurídica que
adquire carne bovina in natura ou congelada (02.01 e 02.02 do NCM) e, após operação de
industrialização, vende hambúrgueres classificados no código 1602.50.00 ou quaisquer outros
produtos não enquadrados diretamente nos itens 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM.
O fato de a Recorrente comercializar hambúrgueres não impede que a Recorrente
aproveite os créditos presumidos concedidos pelo caput do artigo 34 da Lei 12.058/2009. Pelo
contrário: a operação da Recorrente é justamente aquela para o qual o legislador pretendeu
conceder o crédito presumido!
O DEVIDO CONTROLE DE CRÉDITOS PRESUMIDOS POR PARTE DA RECORRENTE;
A DRJ insiste que a Recorrente estaria sujeita ao cumprimento do disposto no
artigo1 4 da IN 977/2009, que exige “controle diferenciado de estoques” das carnes adquiridas
para venda no mercado interno e em exportação e de “registro de créditos”.
O cenário, portanto, é o seguinte: a legislação prevê créditos presumidos para
aqueles que adquiram cárneos e os destinem à exportação e créditos presumidos para aqueles
que adquiram cárneos e os destinem à produção própria; cada um deles é sujeito a controles
específicos.
• Crédito presumido para bens destinados à exportação: artigo 33 da Lei
12.058/2009, regulamentado pelo artigo 5o da IN 977/2009 e com exigências de controle no artigo
14 da IN 977/2009;
• Crédito presumido para bens destinados à industrialização na adquirente: artigo
34 da 12.058/2009, regulamentado pelo artigo 6o da IN 977/2009 e com exigências de controle no
artigo 15 da IN 977/2009;
A Recorrente estava tão-somente obrigada ao controle segregado dos créditos da
não cumulatividade e dos créditos presumidos, nos termos do artigo 15 da IN 977/200910 , o que
foi devidamente observado pela Recorrente. Tanto é assim que, apesar da Autoridade Fiscal ter
transcrito partes da fiscalização que mencionavam o artigo 15 da IN 977/2009, sequer arguiu
descumprimento da obrigação por parte da Recorrente. Ainda que assim não fosse, a verdade é
que o mero descumprimento de obrigação acessória não daria ensejo à glosa integral dos créditos
presumidos.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
9
DA GLOSA DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS PREVISTOS PELA LEI 12.350/2010.
Ao contrário do que quer fazer crer a Autoridade Fiscal, o fato de a Recorrente
revender bens elencados nos incisos I a III do artigo 2o da IN 1.157/2011 não tem o condão de
retirar o direito ao crédito presumido a que faz jus na aquisição de insumos elencados no artigo 7o
da IN 1.157/2011 para a produção e exportação de bens classificados nos itens 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM. Assim, a glosa pretendida pela Fiscalização é insubsistente
também nesta parcela.
4.1) O DEVIDO CONTROLE DE CRÉDITOS PRESUMIDOS POR PARTE DA RECORRENTE.
Pretende a Autoridade Fiscal sustentar que a Recorrente não faria jus ao crédito
presumido registrado nos termos do artigo 5o da IN 1.157/2011 em razão da inexistência do
controle segregado dos bens adquiridos como insumo de bens destinados à exportação ou ao
mercado interno.
A IN 1.157/2011 sequer exige que se mantenha controles segregados de estoque
dos insumos adquiridos! Aqui estamos novamente diante da existência de dois regimes distintos.
O regime do crédito presumido discutido é previsto pelo artigo 5o da IN 1.157/2011. O artigo 13
suscitado pela Autoridade Fiscal faz referência ao artigo 4o da IN 1.157/2011, não sendo aplicável
às pessoas jurídicas que se enquadram no artigo 5o da IN 1.157/2011.
Não há exigência de que os beneficiários dos créditos presumidos saibam de
antemão se os bens produzidos serão vendidos no mercado interno ou no mercado externo;
apenas há exigência de que os beneficiários mantenham um controle dos bens que foram
destinados à exportação e dos bens que foram destinados à comercialização no mercado interno.
O DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 56 DA
LEI 12.350/2010.
Inicialmente, é de se observar que, desde 2013, a revenda de suínos e aves vivos
não é mais elencada como hipótese de vedação à apropriação do crédito presumido. Isso porque
o artigo 56 da Lei 12.350/2010, que conferia suporte formal à IN 1.157/2011, teve sua redação
modificada pela Lei 12.839/2013. Desde 2013, o crédito presumido é conferido às pessoas
jurídicas.
Assim, diante da inexistência de vedação à tomada de crédito quando da revenda
de itens classificados sob o código 01.03 e 01.05 e da equivocada interpretação conferida pelo
Fiscal quanto à vedação de industrialização destes itens, é de se reconhecer a insubsistência da
autuação fundamentada (i) no item 4.3.1.1.3 do TVF13 (fls. 1.461) e, também, (ii) no item 4.3.1.2
do TVF, em relação ao ajuste de aquisição de produto da posição 02.09 da NCM (fls. 1.481).
6- AJUSTES DE ACRÉSCIMO E DE REDUÇÃO QUESTIONADOS PELO FISCO
6.1- SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DE SUPORTE DOS
REGISTROS M110 e M510
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
10
A Autoridade Fiscal sustenta, em apertada síntese, que as informações
apresentadas pela Recorrente que embasam os ajustes constantes dos Registros M110 e M510 da
EFD-Contribuições não são aptas a confirmar os créditos tomados em razão da ausência de
informações relevantes.
A Recorrente adianta que, em relação aos serviços em geral, as notas fiscais não
contêm chaves eletrônicas. Em geral, a Recorrente entende que as informações já apresentadas
nos autos são suficientes a comprovar o seu direito creditório.
Todavia requer prazo suplementar para juntada dos respectivos documentos.
6.2 CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO PELO ARTIGO 56 DA LEI 12.350/2010
A Recorrente já demonstrou no tópico A.3.3. acima que, diversamente do que alega
a Fiscalização, faz jus aos créditos presumidos previstos pelo artigo 56 da Lei 12.350/2010,
inclusive no que se refere à aquisição do item classificado na posição 02.09 da NCM.
Nesse sentido, diante dos argumentos já apresentados na presente defesa, é de se
reconhecer também a ilegitimidade da glosa dos créditos presumidos escriturados pela
Recorrente nos Registros M110 e M510 em relação à aquisição de bens classificados na posição
02.09 da NCM.
6.3- CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO PELO ARTIGO 31 DA LEI 12.865/2014
A Autoridade Fiscal questiona os valores registrados pela Recorrente de créditos
presumidos escriturados em razão da venda de margarina classificada na posição 1517.10.00 da
Tipi.
Embora a Recorrente efetivamente faça jus aos créditos presumidos nos termos do
dispositivo acima, reconhece que, por um equívoco, acabou por incorrer nas inconsistências
apontadas pela Fiscalização e por incluir, na apuração dos créditos presumidos, valores estranhos
à base de cálculo dos créditos.
Assim, a Recorrente não pretende discordar da glosa dos créditos presumidos em
relação às inconsistências apontadas nos itens (i) a (iii) acima. A Recorrente aponta, todavia, que,
em razão do equívoco cometido, acabou por reconhecer créditos em valores inferiores àqueles a
que faz jus no tange ao frete na operação de venda ao mercado externo.
Diversamente do que parece ter compreendido a DRJ, não está a Recorrente
pretendendo ver reconhecido direito a um crédito presumido sobre o f rete, mas ao crédito da
não-cumulatividade à alíquota de 9,25%, na medida em que (i) os serviços de f rete são pagos a
pessoa jurídica independente e que (ii) o f rete é, por si, apto a ensejar o direito ao crédito.
6.4- CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO E À
SUSPENSÃO DE PIS E DE COFINS.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
11
A fiscalização constatou a existência de ajustes para reconhecimento de créditos
atrelados à aquisição de bens e produtos com suspensão do PIS e da COFINS e sujeita à incidência
das contribuições à alíquota zero. Esses valores seriam referentes às seguintes aquisições.
No entanto a aquisição de bens e produtos com suspensão de PIS e de COFINS e
com a incidência das contribuições à alíquota zero não impede a apuração do crédito da não
cumulatividade por parte da Recorrente
6.5 DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Em relação às aquisições informadas nas abas “27” e “29” da planilha referente ao
mês de setembro/2017, a Autoridade Fiscal ainda alega que há aquisições relativas ao ano-
calendário 2016 que não poderiam constar na base de cálculo do 3 trimestre por se tratar de
“créditos extemporâneos”.
A despeito da posição da fiscalização, a verdade é que, sem a indicação dos motivos
e das bases legais, sequer é possível saber o porquê o mero fato de se tratar de crédito
extemporâneo impediria a inclusão dos valores na base de cálculo dos créditos.
Ainda que os Autuantes não tenham tecido maiores considerações a respeito,
fato é que a Recorrente demonstra ter pleno conhecimento de que, para dedução
dos créditos extemporâneos, é obrigatória a retificação dos Dacon e das EFD-
Contribuições dos respectivos períodos em que foram apurados. Esse é o
entendimento da RFB, disposto na Solução de Consulta no 355 – Cosit, de 13 de
julho de 2017, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do art. 9o
da IN RFB no 1.396/2013.
Os únicos dois requisitos previstos pela legislação para a apropriação de créditos
extemporâneos de PIS e COFINS são os seguintes: (i) que os créditos sejam apropriados dentro do
prazo de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto
no 20.910/32); e (ii) que os créditos sejam apropriados sem atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores (art. 13 da Lei no 10.833/03).
Assim, sendo o procedimento adotado pela Recorrente o correto para apropriação
extemporânea de créditos de PIS e COFINS, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/03 e
sendo inexistente qualquer prejuízo ao Erário no procedimento adotado pela Recorrente, restou
demonstrada a ilegitimidade da acusação fiscal também nesse ponto e a necessidade de
reconhecimento do crédito extemporâneo apropriado pela Recorrente.
7. GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
CARACTERIZADOS COMO INSUMOS PELA RECORRENTE
7.1- O correto cálculo de crédito presumido sobre o valor das preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05
A Autoridade Fiscal sustenta que a Recorrente teria indevidamente calculado
créditos presumidos sobre a aquisição de preparações dos tipos utilizados na alimentação de
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
12
animais vivos cujas vendas com suspensão do PIS e da COFINS impediria a tomada do crédito nos
termos do artigo 3o, §2o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente apontou que a Autoridade Fiscal ignora que o artigo 55 da mesma Lei,
permite o cálculo de crédito presumido sobre o valor das preparações classificadas no item
2309.90 da NCM na hipótese em que a pessoa jurídica produza e exporte mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM (carnes e partes de
animais da espécie suína e carnes de aves).
As planilhas juntadas às fls. 702 trazem a relação das exportações efetuadas pela
Recorrente no período e indicam a existência de exportação desses itens. A título exemplificativo,
veja-se a operação de exportação registrada na Nota Fiscal 722094.
7.2- BREVES CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A “MOELA”
A classificação fiscal de determinado produto exige que se compreenda, de forma
técnica, a natureza do produto. A moela, discutida nos presentes autos, embora comestível, é
elemento que compõe o sistema digestório das aves.
Tendo esclarecido que a moela nada mais é do que o estômago das aves, passa a
Recorrente a demonstrar, de forma cabal, o equívoco da classificação fiscal adotada pelo TVF.
Assim, uma vez assentado que a moela corresponde a parte do estômago das aves,
resta clara a correta classificação do produto sob o item 05.04. E, afastada a tributação à alíquota
zero, cai por terra a pretensão da Autoridade Fiscal de questionar o crédito apropriado pela
Recorrente.
7.3 A IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO CRÉDITO PELA INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA
ZERO
A Recorrente já demonstrou que efetuou o correto enquadramento do bem
“moela” na posição 05.04 da NCM. Nesse sentido, sequer se trata de produto sujeito à incidência
de PIS e de COFINS à alíquota zero, tendo sido, inclusive, submetido à tributação na operação de
venda.
Ocorre que, em verdade, a incidência à alíquota zero não tem o condão de impedir
o creditamento efetuado pela Recorrente em relação à moela ou ao açúcar. Isso porque, tanto na
hipótese de suspensão quanto de alíquota zero, tem-se que os produtos adquiridos foram
previamente sujeitos a incidência destes tributos nas etapas anteriores da circulação.
7.4- A POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE CROSS
DOCKING
O cross docking nada mais é do que o transporte de produtos otimizado pela troca
dos veículos transportadores: chega-se a um local comum em um único veículo para que, neste
ponto, a mercadoria seja segregada em novos veículos, menores e de menor custo, que são
responsáveis por efetivamente distribuir os produtos a partir daquele ponto comum.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
13
7.5- A POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE
REPALETIZAÇÃO
Quando os produtos e mercadorias chegam aos centros de distribuição e
armazenagem é necessário reacomodá-los. Ou seja, substituir os pallets até então utilizados por
pallets próprios para o novo espaço.
A legislação permite expressamente a apropriação de crédito com despesas
incorridas com armazenagem. Nesse sentido, é totalmente cabível o crédito sobre todos os
valores incorridos para que se torne possível a armazenagem.
7.6- POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ATRELADOS A SERVIÇOS E
DESPESAS PORTUÁRIAS/MONITORAMENTO/ARMAZENAMENTO
A Autoridade Fiscal ainda glosou créditos atrelados a despesas portuárias incorridas
pela Recorrente. Ocorre que o Agente Fiscal sequer justificou o motivo da glosa. De forma
superficial, cingiu-se a Autoridade Fiscal a afirmar que despesas portuárias “além de não se
referirem a despesas de armazenagem em operações de venda, cujo crédito é previsto na
legislação, também não estão contextualizadas no processo produtivo”.
7.7- POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS RELACIONADOS A DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE UNIFORMES DE TRABALHO
O que se deve avaliar é a essencialidade e relevância do bem objeto de locação para
fins de aferição da possibilidade de creditamento – sendo indiferente o regime pelo qual o bem se
encontra à disposição do contribuinte.
Uma vez comprovado que os dispêndios com locação também são aptos a gerar o
crédito nos termos do inciso II do artigo 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e que basta a
comprovação de relevância e essencialidade do produto utilizado, já reconhecida pela Fiscalização,
cai por terra a glosa fiscal também neste ponto.
7.8- POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS RELACIONADOS A DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS
A Recorrente, enquanto pessoa jurídica dedicada à produção de alimentos, se
utiliza de empilhadeiras no exercício das suas atividades. As empilhadeiras são máquinas
essenciais dentro do contexto operacional da Recorrente, exercendo importante função no
transporte e na organização dos produtos variados.
A DRJ busca argumentar que os veículos não se enquadrariam como máquinas e
equipamentos para fins de apropriação de créditos.
No presente caso, ainda, trata-se de empilhadeira, utilizada diretamente no
processo produtivo da Recorrente. Nesse sentido, resta insubsistente a glosa pretendida pela
Autoridade Fiscal também neste ponto.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
14
7.9- A POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ATRELADOS A FRETE
INDEPENDENTEMENTE DO PRODUTO TRANSPORTADO
Conforme se infere do TVF, a Autoridade Fiscal pretende conferir aos f retes o
mesmo tratamento conferido aos próprios produtos transportados.
Ora, a contratação de frete representa operação comercial travada diretamente
com a transportadora, cuja receita será tributada pelo PIS e pela COFINS independentemente do
insumo transportado. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (pago ao distribuidor)
e do frete (pago à empresa transportadora), não há que se falar que o destino do crédito do frete
segue o mesmo daquele da mercadoria, como fez a Autoridade Fiscal ao fundamentar o
lançamento tributário nos presentes autos.
7.10- CORRETA APURAÇÃO DOS CREDITOS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO DAS
VENDAS.
Nada impede que as devoluções e os correspondentes créditos estejam vinculados
ao CST 56 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportação, razão pela qual é imprópria a reclassificação de código de
créditos pretendida pela Autoridade Fiscal.
7.11- DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA CARNE
A Recorrente defende que a classificação fiscal das carnes seria nas NCMs no
0202.3000, 0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700, sujeitas à alíquota zero.
8- OMISSÃO DE RECEITAS
8.1- Preliminarmente: ofensa ao Artigo 142 do CTN – autuação não amparada por
laudo técnico. Ausência de fundamentação para a desclassificação fiscal realizada.
Não foi feita a reclassificação dos produtos, na Nomenclatura Comum do Mercosul
(“NCM”), tendo a Fiscalização se limitado a, quando muito, “sugerir” NCMs, sem desenvolver a
fundamentação para tanto, atribuindo-se à Recorrente o ônus probatório que incumbe à
Fiscalização.
Tem-se, portanto, que o procedimento adotado pela Fiscalização ao lavrar o auto
de infração ora combatido e corroborado pela i. DRJ, é nulo ainda em razão da falta de
embasamento em laudo técnico e da não aplicação da correta metodologia para a classificação
fiscal de produtos.
Este proceder foi perpetuado pelo v. acórdão recorrido, na medida que IGNOROU
os laudos técnicos elaborados pelo renomado Instituto Nacional da Tecnologia (“INT”) (anexos 04,
05, 06, 07, 08 e 09 da Impugnação –fls. 1.964-2.204dos autos) sobre os produtos autuados, além
de diversos outros subsídios apresentados para demonstrar a adequação do seu entendimento.
Isso porque, no julgamento do presente caso, pegou-se emprestado o quanto
decidido em acórdão n° 46.805, exarado pela 4a Turma da DRJ/Florianópolis no Processo
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
15
Administrativo no 11516.723333/2019-35, julgado em 27 de maio de 2020, conforme destacado
abaixo, nas fls. 2.992-2.995 dos autos.
Contudo, os laudos foram emitidos pelo INT apenas em 29.09.2020 e 06.10.2020,
portanto, em data posterior ao Acórdão do qual foram emprestadas as conclusões para
julgamento do presente caso.
Desta forma, conclui-se que a autuação não merece prosperar ante ao inequívoco
desrespeito ao artigo 142 do CTN, devendo ser exonerados os créditos tributários indevidamente
lançados.
8.2- DO RECENTE POSICIONAMENTO do E. CARF SOBRE O TEMA.
Em recente julgado proferido no âmbito do Processo Administrativo no
11516.722531/2017-10, do qual a Recorrente também é parte, em que se discutia a classificação
fiscal das carnes cruas temperadas objeto do Auto de Infração ora epigrafado, o E. CARF entendeu
pela correção da classificação fiscal adotada pela Recorrente, conforme destacado abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2012
a 30/09/2012 AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 159, não é necessária a realização de lançamento
para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Todavia, caso
realizado o lançamento para os acréscimos à base de cálculo, deve ser realizada
sua análise no processo respectivo. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...) CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS. A classificação
fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se no Capítulo 2
quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas e salgadas,
mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico pela água
quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
(Acórdão no 3402-009.900; julgado em 27/09/2022).
Os d. julgadores também trouxeram uma série de Soluções de Consulta referentes à
posição 16.02, a fim de não deixar dúvidas de que esta é aplicável apenas quando se tratar de
preparações e conservas, abrangendo produtos como carne bovina cozida a vapor, rissoles de
carne, empanada, torresmo, dentre outros, que são muito diferentes das carnes comercializadas
pela Recorrente, que são cruas e temperadas em salmoura, de acordo com o expressamente
autorizado pelas considerações gerais da NESH do Capítulo 2.
8.3- KITS
A Fiscalização questionou, ainda, a classificação fiscal dos kits comercializados pela
Recorrente no Capítulo 2, argumentando no Relatório Fiscal que, em decorrência da existência de
um conjunto de produtos, que não teriam a natureza de sortido para venda a retalho, referidos
produtos deveriam ter classificação fiscal individual.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
16
Referido entendimento também foi mantido pela r. decisão recorrida, que se
limitou, em sua fundamentação, a pegar emprestado o quanto decidido em acórdão n° 46.805,
exarado pela 4a Turma da DRJ/Florianópolis no Processo Administrativo no 11516.723333/2019-
35, julgado em 27 de maio de 2020 (fls. 2913-2915), em que se entendeu, de forma simplista, que
a bolsa térmica que acondiciona os demais produtos não se adequaria à condição de mercadorias
“apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho” (fls. 121-123 do acórdão e
3.011-3.013 dos autos).
Em breve síntese, tais kits podem ser definidos da seguinte forma: trata-se de itens
diversos, destinados a uma mesma ceia (festiva ou não), acondicionados em uma embalagem,
provida de adequada proteção térmica, e vendidos, todos, como um elemento só.
8.4- CORRETA CLASSIFICAÇÃO DAS TORTAS
Os produtos classificados na posição 19.02 estão sujeitos à alíquota zero de
PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/04, vigente à época dos fatos.
Entretanto, a i. DRJ demonstrou discordância com as classificações fiscais em relação às tortas
comercializadas pela Recorrente, entendendo que deveriam constar na EFD Contribuições em
outras classificações fiscais na NCM, as quais supostamente não estariam sujeitas à alíquota zero
de PIS/COFINS.
A Fiscalização, sem dar maiores detalhamentos sobre a NCM específica às tortas,
sugeriu apenas que a classificação deveria ser feita na NCM 1905.90.90, referente a “Outros”
“Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de
cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula, em folhas, e produtos semelhantes.”.
As tortas não poderão ser enquadradas no Capítulo 16, pois a Nota 2 do Capítulo
16, acima mencionada, faz a remissão expressa à aplicação da posição 19.02 para produtos que
contenham mais de 20% em peso de carnes, conforme vimos acima, de modo a estar fora de
cogitação a adoção da posição 19.05 para as tortas recheadas. Dessa maneira, resta
completamente comprovado que as tortas recheadas devem, sim, ser classificadas na posição
19.02.
9. A INDEVIDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DE DEPÓSITO JUDICIAL
Assim como feito pela fiscalização, o acórdão ora recorrido tomou como base a
interpretação dada pela Solução de Consulta COSIT no 166/2017, cuja ementa segue abaixo
reproduzida: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as
variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
17
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante. No caso de depósitos efetuados ao
amparo do regramento estabelecido pela Lei no 9.703, de 1998, considerando-se
a existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução
favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a ocorrência do
fato gerador da Cofins apurada pelo regime não cumulativo: a) quando desta
solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o
levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização administrativa
ou judicial, antes daquela solução.
No presente caso, tem-se que, ainda que se conclua que do ponto de vista contábil
há a necessidade de ser reconhecer nas demonstrações financeiras as variações monetárias dos
depósitos, tal fato não pode ser transposto diretamente para o âmbito do PIS e da COFINS, que
tem regramento jurídico próprio. Ainda que a contabilidade seja o ponto de partida da tributação,
a tributação não está subordinada ao regime contábil.
O ponto relevante aos presentes autos é de que a mera atualização de depósitos
judiciais não representa receita para fins de PIS e de COFINS. Veja-se: o depósito judicial está
sujeito a variações periódicas que não representam, de forma efetiva, ingressos no patrimônio do
contribuinte. Afinal, durante o processo judicial, o contribuinte não tem poder para dispor dos
recursos depositados e, muito menos, das variações monetárias. O depósito judicial, feito como
forma de garantir determinada lide, só pode ser levantado a favor ou contra o contribuinte
mediante ordem judicial.
10- DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
A Autoridade Fiscal pretende impor à Impugnante penalidade em razão de suposta
apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas72 . Em
apertada síntese, entende o Agente Fiscal que a Impugnante escriturou no Registro M110 e M510
valores que deveriam compor os registros próprios dos blocos A, C, D e F.
Em razão das atividades performadas pela Impugnante e da existência de diversos
créditos presumidos que devem ser acompanhados pela Impugnante para eventual estorno, o
Registro M110 e M510 se revela mais adequado ao registro das operações. O próprio manual da
EFD-Contribuições permite o registro dos valores neste bloco.
Nesse sentido, é indevida a imposição de multa por entrega de EFD-Contribuições
com informações inexatas pretendida pela Autoridade Fiscal.
11- DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA
Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa, na medida em que, por
definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles devem incidir
somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi. Fora dessa hipótese,
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
18
qualquer incidência de juros se mostra abusiva e arbitrária, por ausência de seu pressuposto de
fato – reposição do numerário que deveria ter ingressado nos cof res públicos, mas não ingressou
pela falta do contribuinte.
Resta claro que o débito decorrente de tributos e contribuições a que se refere a lei
é composto apenas pelo valor do principal, isto é, do tributo vencido e não pago. Posteriormente
ao vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre o débito. Essa
constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que, quando o legislador ordinário
pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa decorrente de lançamento de ofício, fê-lo
expressamente.

VOTO
Conselheiro MATEUS SOARES DE OLIVEIRA, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
Conforme já externado e relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado em face do
contribuinte para cobrança de tributos e multa, referente ao período de apuração do quarto
trimestre de 2017, pelo fato da fiscalização ter constatado irregularidades na escrita fiscal do
recorrente no tocante a PIS/PASEP e COFINS, resultando em algumas infrações, como de
insuficiência de recolhimento de contribuições PIS/PASEP e COFINS, omissão de receitas, crédito
de aquisição no mercado interno constituído indevidamente.
Desta feita este voto abordará as glosas realizadas pela fiscalização, objeto do
presente recurso.
1-DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DE CONCESSÃO DOS CRÉDITOS
PRESUMIDOS DA LEI N° 10.925/2004 DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE “OVO COMERCIAL” POR
PARTE DA FISCALIZAÇÃO.
Da leitura dos argumentos externados em sede de Recurso Voluntário e da própria
impugnação e do Recurso Voluntário, restou evidenciado um erro por parte da fiscalização que, ao
desconsiderar os ovos utilizados na industrialização dos alimentos e os estornos realizados pelo
contribuinte no tocante aos revendidos, glosou-se a integralidade dos créditos.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
19
Fato é que a própria decisão reconheceu o equivoco a saber:
(...) quanto à glosa do crédito presumido apurado na revenda de ovo comercial,
no presente voto será revertida a parcela relativa aos valores dos ajustes de
redução identificados pela Contribuinte como “Estorno Ovo vendido” informados
nas abas “Ajuste Bloco M” do arquivo não paginável denominado “2 ITEM 23
Registro M110 e M510 07 a 12 2017” (fl. 683), que agrega os arquivos “ITEM 23
07 2017 Registro M110 e M510.xlsx”, “ITEM 23 08 2017 Registro M110.xlsx” e
“M510 ITEM 23 09 2017 Registro M110 e M510.xlsx.
Sendo assim, necessário manter a decisão recorrida que muito bem observou tal
fato e reverteu esta glosa.
2- DA GLOSA AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 34 da Lei 12.058/2009
(CARNES PARA PREPARAÇÃO DE HAMBURGUERES)
O contribuinte não faz jus ao crédito presumido da carne adquirida para fins de
fabricação do hambúrguer, posto que, como bem dito em sede da r. decisão recorrida, o parágrafo
primeiro do artigo 34 é claro ao dispor sobre referida vedação. Necessário manter o entendimento
da referida decisão.
3- O DEVIDO CONTROLE DE CRÉDITOS PRESUMIDOS POR PARTE DA RECORRENTE;
Conforme entendimento pacificado, por se tratar de Auto de Infração é ônus da
fiscalização a construção e efetiva demonstração de determinadas provas. Tal contexto não restou
materializado nos presentes autos. Caberia ao FISCO trazer a prova de que não houve segregação
e correlacionar com o tipo de crédito e respectivo fundamento legal. Mas não ocorreu.
E como dito pelo próprio contribuinte, o Recorrente estava tão-somente obrigada
ao controle segregado dos créditos da não cumulatividade e dos créditos presumidos, nos termos
do artigo 15 da IN 977/2009, o que foi devidamente observado pela Recorrente. Tanto é assim
que, apesar da Autoridade Fiscal ter transcrito partes da fiscalização que mencionavam o artigo 15
da IN 977/2009, sequer arguiu descumprimento da obrigação do mesmo.
4- O DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 56
DA LEI 12.350/2010.
Conforme já externado na decisão recorrida, a norma não excepciona hipótese de
vedação à apuração do crédito presumido de que tratam o § 1o do art. 56 da Lei no 12.350, de
2010, e o parágrafo único do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011, qual seja, alcança
indistintamente a todas as pessoas jurídicas que industrializam (utilizam como matéria prima) os
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. A Impugnante não contesta que
industrializa bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
Pretende a apuração de crédito presumido sobre a proporção da receita da revenda
desses bens, embora reconheça que sabidamente inexiste na legislação previsão para esse
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
20
método de rateio proporcional, que seria indevidamente adotado no presente caso mediante
aplicação de analogia.
4.1- O DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 55 DA LEI 12.350/2010.
O recorrente faz jus a reversão da glosa sobre este item na medida em que a redação do artigo 55 da Lei no
12.350/2010 é clara ao dispor que:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições
12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide
Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.

Considerando a subsunção dos fatos, provas e fundamentos externados, aliado a clareza da redação do
dispositivo supra, vota-se por dar provimento a respectiva reversão desta glosa.

Dou provimento.
5- SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DE SUPORTE DOS
REGISTROS M110 e M510
A Autoridade Fiscal sustenta, em apertada síntese, que as informações
apresentadas pela Recorrente que embasam os ajustes constantes dos Registros M110 e M510 da
EFD-Contribuições não são aptas a confirmar os créditos tomados em razão da ausência de
informações relevantes.
Importante consignar que em razão do § 4o do art. 16 do Dec 70.235/1972
estabelecer o momento para fins de apresentação de documentos, bem como das hipóteses de
apresentação posterior, não há como acolher a tese da recorrente para posterior apresentação,
haja vista que operou a preclusão diante da inexistência de justificativa plausível para não tê-lo
apresentado no momento oportuno.
6- CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO PELO ARTIGO 31 DA LEI 12.865/2014
O recorrente atesta ter cometido erro na apuração dos créditos e, ao refazer sua
rescrita, apurou menos crédito do que teria direito. Deve-se adotar as razões da decisão recorrida,
posto que A Impugnante não informa qual seria o valor do crédito presumido a que faria jus em
relação aos serviços de transporte e frete contratados.
Cumpre ressaltar, porém, que o crédito em tela não se refere à hipótese de
creditamento sobre despesas com frete e armazenamento na operação de venda prevista no
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
21
inciso IX do artigo 3o e inciso II do artigo 15 da Lei no 10.833, de 2003. Trata-se de crédito
presumido apurado nos termos do artigo 31 da Lei no 12.865, de 2014.
7- CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO E À
SUSPENSÃO DE PIS E DE COFINS.
O fundamento adotado pela decisão residiu na ausência de previsão legal para fins
de crédito sobre produtos sujeitos a alíquota zero e suspensão está correto.
Neste sentido, nota-se vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte, a
exemplo do voto no Processo no 10935.900510/2013-14, Acórdão no 3401-012.760 de relatoria do
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
Diante disto, todas as aquisições realizadas em tais situações não darão direito ao
desconto de créditos pelo adquirente, uma vez que, nos termos do inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. O recorrente
baseia a sua defesa na falta de destaque da suspensão nas notas fiscais emitidas
pela pessoa jurídica que realizou a venda.
Ora, além de se tratar de mero dever instrumental e acessório a cargo da empresa
vendedora, é certo que a sua inobservância não pode gerar o direito ao desconto
de crédito pelo adquirente. Neste sentido, entendo que andou bem a Solução de
Divergência Cosit n° 15, de 14 de setembro de 2012, ao dispor que “[o]
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Portanto, inexistem fundamentos e, com base nos art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003, nega-se provimento a tal pleito.
8- CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Merece reforma a decisão recorrida. Conforme excelente voto proferido pelo
Conselheiro Pedro Souza Bispo, Acórdão 3402-011.430.
Trata-se de matéria um tanto quanto pacificada nesta Egrégia Corte no sentido de
se reconhecer que, além da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da
correção de erros na apuração da contribuição, por meio da realização de
retificação do DACON, com a conseqüente apuração de contribuição paga a
maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o
trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a necessidade de
retificação desses demonstrativos, desde que a empresa comprove, por meio de
documentação hábil, a existência do crédito e o não aproveitamento anterior do
mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou serviço e o mês de aproveitamento
extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não ocorrência do duplo
aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Neste voto ainda são citados importantes precedentes, tais como:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
22
Processo no 10380.733020/201158 Acórdão n° 3403002.717 4a Câmara / 3a
Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2014 Relator: Rosaldo Trevisan (...)
Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o
fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o
aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o
fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torna-lo inequívoco. Quanto à afirmação de que a recorrente
cumpriu em demonstrar a ausência de utilização anterior dos referidos créditos,
indicando genericamente todos os documentos entregues à fiscalização e/ou
acostados na impugnação, não logra instaurar apresentar elementos concretos
que ao menos instaurem dúvida no julgador, demandando diligência ou perícia.
Aliás, a perícia solicitada ao final do recurso voluntário considera-se não
formulada pela ausência dos requisitos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972,
na forma do § 1o do mesmo artigo. No mais, acorda-se com o julgador de piso
sobre a necessidade de que reste documentado o aproveitamento dos créditos,
mediante as retificações das declarações correspondentes, de modo a não dar
ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes. E, ainda que se
relevasse a formalidade de retificação das declarações, não restou no presente
processo demonstrada conclusivamente, como exposto, ausência de utilização
anterior dos referidos créditos. Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu
entendimento tão somente em uma solução de consulta, formulada por outro
contribuinte", é de se reiterar de que forma o fisco utilizou soluções de consulta
na autuação (fl. 35 do Termo de Verificação Fiscal): O segundo requisito diz
respeito à necessária retificação, em todos os períodos pertinentes, de todas as
declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são alterados pelo recálculo e
refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS. Isto porque este
procedimento implica também o recálculo de todos os tributos devidos em cada
período de apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer
apropriação de créditos de PIS e de COFINS, resulta, necessariamente na redução,
em cada período de apuração, de custos ou despesas incorridas e, por
consequência, na elevação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Há diversas
soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento acima,
dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de
17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a
Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009. Assim, patente que
as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo correspondente) a
fundamentação da autuação. (...)Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos
somente a possibilidade de, na ausência das retificações, haver comprovação
inequívoca do alegado por outros meios, o que não se visualiza no caso dos
presentes autos. É de se reconhecer, contudo, que extremamente mais simples é
a retificação das declarações.
Portanto, merece reforma a r. decisão.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
23
9- O CORRETO CÁLCULO DE CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE O VALOR DAS
PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS CLASSIFICADOS NAS
POSIÇÕES 01.03 E 01.05
Assiste razão ao entendimento da decisão recorrida, a qual foi clara ao dispor que,
seja porque a Autuada não faz jus ao crédito presumido em face do disposto no artigo 504 da IN
RFB no 1.911, de 2019, por se tratar de aquisição de produto industrializado, seja porque o direito
ao crédito das contribuições com base na Lei no 10.637, de 2002, e na Lei no 10.833, de 2003, é
vedado nas aquisições de produtos com suspensão do PIS e da Cofins não cumulativas, e,
portanto, não sujeitas ao pagamento das contribuições, não há reparo a se fazer no procedimento
do Fisco em relação às preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05.
Sendo assim, não há reparos a fazer na referida decisão.

10- DA CLASSIFICAÇÃO DA MOELA
Defende a recorrente que pelo fato da moela corresponder a parte do estômago
das aves, resta clara a correta classificação do produto sob o item 05.04. E, afastada a tributação à
alíquota zero, cai por terra a pretensão da Autoridade Fiscal de questionar o crédito apropriado
pela Recorrente.
No entanto, não merece prosperar a tese da recorrente. Para tanto, adota-se as
razões de decidir da decisão recorrida, onde se destaca que:
Diz a Regra Geral no 1 para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI(SH)1)
que “para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e Notas, pelas outras regras gerais”. Como visto,
a posição 02.07 descreve em seu texto, as “carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05”. O Capítulo 02 é
específico, ao incluir as carnes e miudezas de aves, ao passo em que o Capítulo 05
trata de outros produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutros Capítulos. A NESH, na Seção I do capítulo 02, faz a
distinção entre as carnes e miudezas desse Capítulo. A própria descrição da
mercadoria não deixa dúvida: moelas são miudezas de frango, estando correta a
classificação fiscal adotada pelos Autuantes. Resta claro que tais mercadorias
fazem jus à redução a 0 (zero) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Cofins sobre a receita bruta de venda no mercado interno, nos termos do que
prevê o item “b” do inciso XIX do artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004, e
consequentemente inexiste crédito a se apropriar na sua aquisição. Destaque-se
que o enquadramento adotado pelos Autuantes não se pautou meramente no
senso comum. Neste sentido merece destaque o Parecer Merceológico
apresentado pela própria Impugnante para embasar a classificação fiscal do
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
24
produto “peru temperado congelado” no Capítulo 02 da NCM, matéria que será
analisada no item “D.3.1. Carnes Temperadas” deste voto. No referido Parecer
Merceológico, mais de uma vez, às folhas 2227, 2228 e 2256, ao descrever o
“peru temperado congelado”, afirma-se que “a mercadoria em questão
apresenta-se como conjuntos compostos por uma carcaça de ave do gênero
Meleagris inteira (porém sem pés ou cabeça), temperada e congelada, e contendo
um pequeno saco com miúdos (a saber: uma moela, um coração, um fígado e um
pescoço sem pele), em uma embalagem plástica, termocontrátil e não
reutilizável”. (grifei)
Do exposto, estando no capítulo 02 e sujeito a alíquota zero, não há como creditar-
se das contribuições pelos fundamentos já externados neste e em outros tópicos deste voto, por
ausência de previsão legal.
11- CROSSDOCKING e PALLETS
Merece reforma a decisão recorrida. Estas matérias já são um tanto quanto
pacificadas, inclusive por este relator em julgados de casos similares. Não há como a empresa
desenvolver suas respectivas atividades e manter o grau de qualidade dos produtos sem
submeter-se a logística apropriada, com veículos especiais e armazenamento específico, seja nos
terminais, quanto no próprio transporte e transbordo.
A propósito, em excelente voto e deste mesmo contribuinte, o Conselheiro
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, em sede do Acórdão no 3201-005.724 assim se pronunciou:
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância deles para a preservação dos produtos, uma vez
que são utilizados para movimentar cargas de pequenas dimensões; ii) o fato de
tais pallets serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente. Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
MATERIAL DE EMBALAGEM. AQUISIÇÃO DE “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE
COBERTO. FILME PLÁSTICO DO TIPO “STRETCH”. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO
RECONHECIDO. (...) No segmento de laticínios, a paletização - que envolve o
acondicionamento no “pallet”, plástico de coberto e colocação do filme “strecht” -
não é realizada apenas para fins de transporte, mas para a própria estocagem do
produto no estabelecimento industrial. Decorre ainda de normas de controle
sanitário na área de alimentos (Portaria SVS/MS no 326, de 30 de julho de 1997),
que exigem o acondicionamento dos produtos acabados em estrados (item
5.3.10), de forma a impedir a contaminação e a ocorrência de alteração ou danos
ao
recipiente
ou
embalagem
(item
8.8.1).
Tratando-se,
assim,
de
acondicionamento diretamente relacionado à produção do bem e que decorre de
exigências sanitárias, deve ser reconhecido o direito ao crédito. CARF, Acórdão
3802-001.619, Data 28/02/13
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS Os pallets são utilizados para proteger a
integridade dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos. Acórdão no
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
25
3301-004.056 do Processo 10983.911352/2011-91 Data 27/09/2017. As despesas
listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a produção/fabricação
da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos parâmetros de essencialidade,
relevância ou imprescindibilidade”.
Do exposto, voto por reformar a r. decisão neste tópico.
12- FRETE EXPORTAÇÃO E DESPESAS PORTUÁRIAS.
As despesas com fretes para fins de exportação até o porto, nada mais representam
do que custos com fretes de vendas, motivo pelo qual seus custos devem conferir o direito ao
contribuinte de creditar-se dos mesmos, sendo que a mesma regra aplica-se aos locais
apropriados para fins de armazenamento dos produtos, até mesmo porque se tratam de
alimentos.
Importante consignar que o frete na operação de venda deste tipo de negócio é
essencial e relevante para o desenvolvimento das atividades da empresa, posto que se tratam de
alimentos que, por sua vez, necessitam de transporte em veículos adequados para tal finalidade.
E o mesmo se diga em relação ao armazenamento, até mesmo porque necessitam
de locais apropriados para este tipo de alimento, fato que, inclusive, faz com que estas empresas
tenham gastos diferenciados (mais altos) em terminais de armazenamento por força da estrutura
utilizada para manutenção da qualidade destes produtos.
13- CRÉDITOS RELACIONADOS A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UNIFORMES DE
TRABALHO e DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS.
Merece provimento este pleito recursal, posto que os dispêndios com locação
também são aptos a gerar o crédito nos termos do inciso II do artigo 3o das Leis 10.833/03 e
10.637/02 e que basta a comprovação de relevância e essencialidade do produto utilizado, já
reconhecida pela Fiscalização, cai por terra a glosa fiscal também neste ponto.
14- CORRETA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE DEVOLUÇÃO.
Com a devia vênia não assiste razão ao recorrente. Tal posicionamento se justifica
na medida em que as devoluções de produtos tributados na saída, geram o respectivo direito.
Todavia, não se submetendo a tributação, não há como gerar créditos na sua respectiva
devolução. Em razão disto, mantém-se o mesmo posicionamento da decisão recorrida.
15- KIT FELICIDADE
Neste aspecto vale ressaltar que o contribuinte entende tratar-se de um único
produto, cuja classificação fiscal abrange todos os elementos que compõe este kit. Por outro lado,
razão assiste a fiscalização quando assevera que a bolsa térmica tem sobrevida própria, não se
limitando ao próprio conjunto de produtos que lá são inseridos.
Em reforço cita a Solução de Consulta que não deixa margem de dúvidas:
Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
26
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPIMercadoria
1601.00.00 Lingüiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes
de 240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado
"Kit Ave Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios, com
superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças, capacidade
para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como "sortido"
denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.” (e-fl. 870-871).
Neste sentido, nego-lhe provimento.
16- DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS TORTAS
Em relação a este tema, registra-se que a fiscalização agiu com o devido acerto. Não
só pela leitura e perfeita adequação e classificação do produto como na respectiva
fundamentação externada em sede de seu voto.
A propósito, no referido Acórdão já citado, o Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA
MACEDO assim tratou deste assunto:
A Recorrente defende que a classificação fiscal dos sanduíches e tortas que
comercializa seria na posição 1902 do SH. A fiscalização, por outro lado,
reclassifica as mercadorias em outras posições..
Não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização embasa seu trabalho nas NESH e em exemplos de solução de
consulta prolatadas pela RFB.
O compêndio de ementas do centro de classificação fiscal de mercadorias
(CECLAM) da Receita Federal do Brasil (RFB) possui uma Solução de Consulta para
a posição 1902 do SH.
Massa alimentícia tipo macarrão, preparada com carnes bovina e de frango, no
percentual total, em peso, inferior a 20%, produtos hortícolas e molho de ostras,
cozida, congelada e acondicionada para venda a retalho em embalagem contendo
1.500g, denominada comercialmente “Yakisoba”. SC 194/2015 2a Turma.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
27
(Disponível
para
consulta:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-
mercadorias/compendio-centro-de-classificacao-fiscal-de-mercadorias-ceclam-
2014)
Como se percebe, trata-se de massa tipo macarrão que não se assemelha aos
sanduíches e tortas da Recorrente. As mercadorias do capítulo 19 são aquelas
provenientes de preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite;
produtos de pastelaria.
As mercadorias da Recorrente são de outro tipo. A fiscalização aponta diversas
classificações corretas para os produtos em questão.
A coletânea dos pareceres de classificação do Conselho de Cooperação Aduaneira
(CCA), denominada atualmente de Organização Mundial de Adunas (OMA),
traduzida e publicada no Brasil pela Receita Federal do Brasil (RFB), possui os
seguintes pareceres:
1602.50
1. Sanduíches acompanhados de batatas fritas prontos para serem requentados
em fornos micro-ondas, compostos de um hambúrguer (com um pãozinho), de
um cheeseburguer (com um pãozinho) ou de uma fatia de rosbife (com um
pãozinho), cada qual com mais de 20 % em peso de carne, embalado para venda a
retalho com uma porção de batatas fritas. Aplicação da RGI 3 b).
1905.90
1. Bolo de queijo fresco (congelado) constituído por uma guarnição (90 % em
peso) composta principalmente de creme de leite, queijo fresco, leite e açúcar,
colocada sobre uma massa de bolo cozida no forno (10 % em peso), feita à base
de manteiga, farinha, açúcar e ovos.
Instrução Normativa RFB no 1.859, de 24.12.2018, (DOU de 27.12.2018)
Diante de todo o exposto, com base na farta argumentação e exemplos da
fiscalização, nego provimento.
Sendo assim, mantem-se a decisão recorrida.
17- A INDEVIDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DE DEPÓSITO JUDICIAL
O pleito do contribuinte deve ser provido, reformando-se a r. decisão recorrida,
uma vez que estes valores, enquanto não disponíveis em benefício do recorrente, não integram o
seu respectivo patrimônio.
Com efeito, esta Egrégia Corte assim já se manifestou em inúmeros julgados, a
saber:
ACÓRDÃO: 3401003.072–
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
28
VARIAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. O PIS e a COFINS
não incidem sobre as variações monetárias de depósitos judiciais que não foram
liberados pela autoridade do Poder Judiciário em favor da contribuinte, pois elas
ainda não podem ser consideradas receitas auferidas para integrar de pleno
direito o patrimônio do depositante e possa delas dispor como lhe aprouver.
Isto posto, dou provimento neste ponto a fim de afastar a acusação de omissão de
receitas sobre a variação monetária dos depósitos judiciais.
18- DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS CARNES.
Registra-se que as carnes classificadas no ítem 02 estão envolvidas por agua e sal.
Não existem temperos e condimentos. Em razão disto não há como confirmar o entendimento do
recorrente. A propósito no Acórdão já citado, o Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
assim se pronunciou:
Ocorre que da leitura dos autos verifica-se que as carnes comercializadas pela
Recorrente são do tipo impregnadas com sal e outros condimentos. Cito exemplos
abaixo.
Verifica-se que os temperos incluídos no produto CHESTER INTEIRO ELAB (CHT),
que faz parte do produto 382914, CHT024 CHESTER INT CONG PERD CX 24 KG, são
sal, GLICOSE MILHO PO (MOR-REX 1940/DRYGILL), TRIPOLIFOSFATO SODIO (STP),
GLUTAMATO MONOSSODICO e CONDIMENTO EMBUTIDO CARNE GALINHA.
Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição
necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma
dúvida que tal produto está excluído do capítulo 2. (e-fls. 859-860)
Verifica-se que os temperos incluídos no produto 874285, PERNIL TEMPERADO
(PTV), que faz parte de diversos produtos adiante listados, são TRIPOLIFOSFATO
SODIO (STP), ERITORBATO SODIO 99% PUREZA, ACUCAR REFINADO PT 5KG,
CALDO ESPUMANTE P/PERNIL TEMPERADO e AROMA DE VINHO PO. Cristalino
que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição necessária
para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma dúvida que tal
produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo 16. (e-fl. 862)
Assim, confirmo o entendo da fiscalização de que as carnes e miudezas, quando
temperadas com algo a mais do que apenas sal, incluem-se no capítulo 16,
independente de modificação do seu estado “in natura”.
Do exposto nego provimento.
19- DA MULTA PELA EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS
A Autoridade Fiscal pretende impor à Impugnante penalidade em razão de suposta
apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas72 . Em
apertada síntese, entende o Agente Fiscal que a Impugnante escriturou no Registro M110 e M510
valores que deveriam compor os registros próprios dos blocos A, C, D e F.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.399 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909696/2021-10
29
Não assiste razão ao contribuinte posto que a legislação é objetiva e o próprio
recorrente atesta ter promovido registro de valores no bloco M110 e M510 valores que deveriam
compor os registros próprios dos blocos A, C, D e F.
Portanto, voto por não dar provimento neste ponto.
20- DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA
No tocante a incidência de juros Selic sobre a multa, esta Egrégia Corte é pacífica
sobre o tema. A propósito, cita-se a Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reverter as seguintes
glosas:
1- O DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO ARTIGO 55
DA LEI 12.350/2010.
2- CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
3- CROSSDOCKING e PALLETS
4- FRETE EXPORTAÇÃO E DESPESAS PORTUÁRIAS.
5- CRÉDITOS RELACIONADOS A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UNIFORMES DE
TRABALHO e DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS.
6- OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE DEPÓSITO JUDICIAL
(documento assinado digitalmente)
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 2149
DF CARF MF
Original